Tribunal: TJES
Processo: 0000052-77.2017.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000052-77.2017.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA HELENA MARTINS SOUZA

APELADO: JOSE MARTINS SOUZA

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
PRELIMINAR
EX OFFÍCIO
-

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO
DE PARTE REQUERIDA
– SENTENÇA ANULADA – APELO PREJUDICADO.

1.
Nos termos do artigo 239 do CPC/15 para a validade do processo é indispensável a citação do réu.

2
.
Verificada a ausência de citação de uma das partes ré, mostra-se forçoso anular a sentença.

3
.
Portanto, a ausência de ato citatório da parte requerida, por obviedade, traduz falha gravíssima a vulnerar os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, constituindo causa extrema que, por si só, fulmina de nulidade a sentença proferida, dado o atropelo procedimental.

4.
Sentença anulada. Apelo prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, anular a r. sentença recorrido e julgar prejudicado o recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000052-77.2017.8.08.0009

APELANTE: MARIA HELENA MARTINS DE SOUZA

APELADO: JOSÉ MARTINS SOUZA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(PRELIMINAR
EX OFF
I
CIO
– NULIDADE PROCESSUAL)

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
MARIA HELENA MARTINS DE SOUZA
, por não se conformar com os termos da r. sentença de fl. 107 e v., proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Boa Esperança que, nos autos da “ação de reintegração de posse” ajuizada por
JOSÉ MARTINS SOUZA
em face da recorrente e
MARIA APARECIDA SOUZA CARVALHO,
julgou procedente o pedido autoral.

Por fim, o comando sentencial condenou as requeridas ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade na forma do art. 98, § 3º do CPC.

Em suas razões recursais de fls. 110/112, a apelante sustenta, em síntese, que (i) a parte recorrida não fez prova de sua posse, a ensejar sua reintegração no terreno; e (ii) a prova testemunhal produzida em juízo confirma a improcedência do pedido autoral, de modo que o apelado
“nunca foi detentor de posse alguma do imóvel residencial do litígio”.

Contrarrazões às fls. 114/122, em que pugna, o apelado pugna pelo seu desprovimento com a consequente manutenção da r. sentença objurgada.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID 4198972, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Embora intimadas para se manifestarem acerca da ausência de citação da requerida
MARIA APARECIDA SOUZA CARVALHO
, as partes litigantes permaneceram inertes (certidão exarada no ID 5192917).

Pois bem.

A fim de propiciar uma correta compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

A parte ora apelada,
JOSÉ MARTINS SOUZA,
ajuizou a presente demanda em face de
MARIA HELENA MARTINS DE SOUZA
e

MARIA APARECIDA SOUZA CARVALHO
relatando que é possuidor de uma área de terras, onde existe uma casa edificada, local em que residiam a sua falecida genitora, Srª Eva Ribeiro de Souza, e a primeira requerida.

Aduz que também residia na citada área a requerida
MARIA APARECIDA SOUZA CARVALHO
(neta da falecida),
todavia,

após o óbito, a primeira demandada mudou-se para a casa de sua genitora,
MARIA HELENA MARTINS DE SOUZA
, porém, não desocupou o referido imóvel deixando bens móveis.

Relata que fora exaustivamente e amigavelmente feitas solicitações no sentido de que fosse resolvida tal situação, tendo em vista que, até o dia 13/01/2016, o autor tinha livre acesso ao imóvel e após as requeridas o trancaram, inclusive utilizando móveis para obstrução das portas.

Basicamente diante de tais fatos, requereu, liminarmente, a reintegração na posse, e, no mérito, a confirmação da tutela provisória de urgência.

Após o transcorrer da instrução processual, sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o magistrado primevo julgou procedente a pretensão autoral.

E, conforme relatado, foi em face do supracitado pronunciamento judicial que a requerida interpôs o presente recurso, nos termos já narrados.

Como dito acima, antes da elaboração do presente voto, foi proferido despacho no sentido de intimar as partes acerca da inexistência de citação da requerida
MARIA APARECIDA SOUZA CARVALHO
.

Conforme determina o art. 238 do Código de Processo Civil, a
"citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual."

Como é cediço, a ausência de citação adequada constitui vício transrescisório, e pode ser apreciada inclusive de ofício nesta instância, sendo o defeito processual de maior gravidade no ordenamento pátrio e que apenas pode ser convalidado caso não acarrete prejuízos à parte requerida (art. 283, parágrafo único, do CPC). Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. 1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. 2. Os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, assim como as condições da ação - matérias de ordem pública -, não se submetem à preclusão nas instâncias ordinárias.
3. A nulidade da citação constitui matéria passível de ser examinada em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de provocação da parte; em regra, pode, também, ser objeto de ação específica ou, ainda, suscitada como matéria de defesa em face de processo executivo. Trata-se de vício transrescisório. Precedent
e.
4. O defeito ou a ausência de citação somente podem ser convalidados nas hipóteses em que não sejam identificados prejuízos à defesa do réu
. 5. Recurso especial parcialmente provido”. (REsp 1138281/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 22/10/2012)

Desse modo, a citação constitui ato de extrema importância, através do qual a parte toma ciência da existência da ação que lhe é movida, sendo imprescindível a sua realização, o que se faz com estrita observância das formalidades previstas na lei processual.

Na hipótese dos autos, embora a presente demanda tenha sido ajuizada em face das requeridas
MARIA HELENA MARTINS DE SOUZA
e

MARIA APARECIDA SOUZA CARVALHO,
percebe-se que essa última parte não foi devidamente citada.

Aliás, verifica-se que, após as alegações finais, o próprio juízo
a quo,
em seu despacho proferido à fl. 89, reconheceu que a referida ré não havia citada até aquele momento.

Após a manifestação ministerial (fl. 93), e atendendo a determinação judicial, a requerida
MARIA HELENA MARTINS DE SOUZA
juntou aos autos cópia dos autos da ação de interdição da ré

MARIA APARECIDA SOUZA CARVALHO
(processo nº 0000493-24.2018.8.08.0009).

Foi, então, que, logo após uma nova promoção do órgão ministerial (fls. 104/106), na qual se manifestou pela procedência do pedido autoral, adveio a r. sentença objurgada, que, assim como o membro do
“Parquet”,
também nada mencionou acerca da ausência do referido ato processual.

A esse respeito, importa acentuar que, nos termos do artigo 239 do CPC/15, para a validade do processo é indispensável a citação do réu. Acerca do tema, Fredie Didier Jr. ensina que:

“
A citação é uma condição de eficácia do processo em relação ao réu (art. 312, CPC) e, além disso, requisito de validade dos atos processuais que lhe seguirem (art. 239, CPC)
. A sentença, por exemplo, proferida em processo em não houve citação, é ato defeituoso, cuja nulidade pode ser decretada a qualquer tempo, mesmo após o prazo da ação rescisória (art. 525, § 1º, I e art. 535, I, CPC)
– trata-se também de vício “transrescisório”, na eloquente expressão de José Maria Tesheiner. Não se pode confundir nulidade que se decreta a qualquer tempo, como é o caso, com inexistência jurídica.

(Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 17ed. Salvador: Ed. juspodivm, 2015. pg. 607/608)

Assim sendo, deve ser reconhecida a nulidade da sentença, em razão da ausência de citação da referida requerida. Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UM DOS REQUERIDOS. PROCESSO NULO
. 1. -
Para a validade do processo, é indispensável a citação inicial do réu (CPC⁄1973, art. 214, caput; CPC⁄2015, art. 239,
caput
) e a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é remansosa no sentido de que A nulidade pleno
iure
deve ser apreciada pelo órgão julgador mesmo de ofício, não se sujeitando à coisa julgada, como é o caso do defeito de citação, salvo eventual suprimento, comunicando-se aos atos subsequentes (REsp 100.998⁄SP, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 27-04-1999, DJ 21-06-1999, p. 158).
[...]
3. - Processo declarado nulo.

(TJES, Apelação/Remessa Necesária, 25140008399, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 01/09/2017)

____________________

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PROCESSUAL CIVIL –
PRELIMINAR EX OFFICIO – CONDENAÇÃO DO RÉU – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – NULIDADE PROCESSUAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA
. I –
Verificada a ausência de citação de réu condenado em sentença, configura-se a nulidade processual, já que inobservado o devido processo legal, bem como as garantias do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV e LIV, da CF⁄88)
. II – Na hipótese, não há que se falar na instrumentalização das formas, sobretudo porque os presentes autos versam sobre a restrição do direito à liberdade
(internação compulsória), sendo insanável o vício de ausência de citação do interditando
. III – Preliminar acolhida. Sentença anulada.
(TJES, Apelação, 25140011443, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 19/04/2017)

Portanto, a ausência de ato citatório da aludida ré, por obviedade, traduz falha gravíssima a vulnerar os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, constituindo causa extrema que, por si só, fulmina de nulidade a sentença proferida, dado o atropelo procedimental.

Desta feita, acolho a preliminar suscitada
ex offício
para
A
NUL
AR
a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos a Comarca de origem para regular processamento com a participação efetiva da requerida
MARIA APARECIDA SOUZA CARVALHO
.

Por fim,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de apelação interposto nestes autos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)